Tribunal: TJBA
Processo: 8009240-14.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8009240-14.2024.8.05.0229 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: WILKER SANTOS DO DESTERRO ADVOGADO: HEBERTE NASCIMENTO SANTOS - OAB/BA Nº 63.804 APELANTE: HEBERT LUCAS BISPO DOS SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: JULIANE ANDRADE PEREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: KARINA DA SILVA SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTES CONDENADO A 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E 167 DIAS-MULTA. AO FIM, CONVERTEU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 1 - PEDIDOS EM COMUM. 1.1 - PRELIMINAR. 1.1.1 - A NULIDADE DAS PROVAS, EM RAZÃO DA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS (CRIME PERMANENTE). INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO, AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES ORIUNDAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO CORRÉU, QUE INDICOU A RESIDÊNCIA DO APELANTE COMO PONTO TRÁFICO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMA A DILIGÊNCIA E AFASTA A NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. AUTORIA FIRMADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS, DOTADOS DE EFICÁCIA PROBATÓRIA QUANDO PRESTADOS EM JUÍZO. TRÁFICO DE DROGAS COMO TIPO DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUSENTE DÚVIDA RAZOÁVEL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1.2 - MÉRITO. 1.2.1 - A SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PENAL OBRIGATÓRIA, A SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTA A APLICAÇÃO, CABENDO EVENTUAL SUSPENSÃO/PARCELAMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1.2.2 - PLEITO PELA DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. DISPENSA DO PAGAMENTO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2 - PEDIDOS REMANESCENTES DE HEBERT LUCAS BISPO DOS SANTOS. 2.1 - PRELIMINAR 2.1.1 - ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PERCURSO DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA 2.2 - MÉRITO. 2.2.1 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 (CONSUMO PESSOAL). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA PELO AUTO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL PROVISÓRIO E LAUDO DEFINITIVO. ENCONTRADOS COM O APELANTE, 153 PINOS COM COCAÍNA, 1 BALANÇA DE PRECISÃO E 1 MÁQUINA DE CARTÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSOANTES ENTRE SI. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. LASTRO PROBATÓRIO AMPLO E FIRME. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE, PORTANTO, UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. AFIRMAÇÃO DO APELANTE DE QUE É APENAS USUÁRIO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ENGENDRADO. IMPROVIMENTO. 3 - CONCLUSÃO: APELAÇÕES CONHECIDAS EM PARTE E NAS SUAS EXTENSÕES, NÃO PROVIDAS. Vistos, relatados e discutidos os Autos das APELAÇÕES nº 8009240-14.2024.8.05.0229, tendo WILKER SANTOS DO DESTERRO e HEBERT LUCAS BISPO DOS SANTOS, como APELANTES e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER EM PARTE e nas suas extensões, NÃO PROVER os recursos interpostos, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR